Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal e juntada de documentos novos, suscitada pela apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL em sede de contrarrazões (ID 31115124 - pág. 4/5). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora